Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Diante do mandato outorgado via de instrumento público ora exibido pela ré/embargante, que descerra nítida cessão de direitos originários do imóvel que pertencera à falecida servidora, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, antes da resolução dos embargados pendentes de elucidação. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator